Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603780-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603780-74.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CLEIDE MARIA MENEGON -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLEIDE MARIA MENEGON DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
CLEIDE MARIA MENEGON (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692567
22/08/2023
20:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.307

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603780-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLEIDE MARIA MENEGON DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: CLEIDE MARIA MENEGON
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

1.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43692567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220023398000000042652764
Número do documento: 23082220023398000000042652764
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:28:00

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Cleide Maria Menegon,
filiada ao Partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 43 votos na eleição.

Não houve o repasse de recursos na campanha (ID 43278919).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando irregularidade referente ao
atraso de 4 dias na abertura da conta bancária específica (ID 43583893).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista que o atraso não ensejou prejuízo à fiscalização das contas (ID
43629408).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, em razão do atraso na abertura da conta bancária específica,
como bem se observa (ID 43583893):

Num. 43692567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220023398000000042652764
Número do documento: 23082220023398000000042652764
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:28:00

Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária (ID
43321223).

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
Num. 43692567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220023398000000042652764
Número do documento: 23082220023398000000042652764
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:28:00

em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 29/08/2022,
como anotado pela seção técnica.

Deste modo, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 4 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas,
revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

Num. 43692567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220023398000000042652764
Número do documento: 23082220023398000000042652764
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:28:00

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva, notadamente porquanto inexistentes outras
impropriedades.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas de Cleide
Maria Menegon, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603780-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 CLEIDE MARIA MENEGON DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: CLEIDE MARIA MENEGON - Advogadas
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43692567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220023398000000042652764
Número do documento: 23082220023398000000042652764
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:28:00

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220023398000000042652764
Número do documento: 23082220023398000000042652764
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:28:00